Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-29.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PREVALÊNCIA, OU NÃO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI No 9.514/97. HIPÓTESES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO. TEMA 1.095/STJ. RESP 1.891.498/SP. CASO CONCRETO. TERMO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL.
1. Repele-se a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, se ausente a hipótese de “improcedência manifesta” ou de extrema evidência de que a pretensão autoral não encontra amparo no ordenamento jurídico.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Min. Marco Buzzi, nos autos do RESP 1.891.498/SP (recursos repetitivos), referente ao Tema 1.095, fixou a tese de que “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”.
3. Logo, a aplicação indistinta da Lei no 9.514/97 deve observar os seguintes requisitos: (i) averbação do contrato no competente cartório de Registro de Imóveis; (ii) inadimplemento do devedor fiduciário e (iii) adequada constituição em mora. Em havendo o descumprimento desses requisitos, e tendo o contrato natureza constitutiva, a propriedade fiduciária e a garantia dela decorrente não se perfazem.
4. Ausentes nos autos a averbação da escritura no cartório de registros de imóveis competente, a demonstração do inadimplemento da devedora fiduciário e a sua adequada constituição em mora, tem-se que a solução do contrato não seguirá pelo ditame especial da Lei no 9.514/97, podendo se dar pela legislação consumerista (artigo 53), diante das características das partes por ocasião da contratação, conforme voto condutor do Tema 1095 do STJ.
5. Destarte, irreparável a solução de origem pela aplicação do Enunciado de Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, segundo o qual: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”; observando-se, no caso, a cláusula penal compensatória no importe de 20% (vinte por cento) do valor pago prevista contratualmente, tendo em vista a análise da resolução do contrato sob o prisma da desistência por parte da autora.
6. A incidência de correção monetária sobre os valores a serem restituídos ao promitente comprador deve ocorrer a partir de cada desembolso. Por sua vez, o termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre os valores a serem devolvidos ao promitente comprador é a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, com base no artigo 405 do CC.
7. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento à apelação. Sentença mantida.